Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-58.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000057-58.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Lívia Maria Santana e Sant’anna Vaz Recorrida: Adnea da Cunha Costa Pedrosa Defensora Pública: Dra. Valéria Teixeira Origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE RACISMO RELIGIOSO (ART. 20, § 2º, DA LEI N.º 7.716/1989). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DO DECISIO RECORRIDO. ACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA HÍGIDA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão recorrida, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Adnea da Cunha Costa Pedrosa, determinando o regular prosseguimento da ação penal. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Adnea da Cunha Costa Pedrosa. II – Narra a denúncia (Id. 92509058), in verbis: “Consta dos autos que a denunciada ADNEA DA CUNHA COSTA PEDROSA, proferiu ofensas de cunho discriminatório contra as religiões de matriz africana, ao postar a seguinte mensagem: ‘Obaluaiê, te repreendo, em todos os países, no nome do senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Divindade das doenças contagiosas’. Analisando os autos, observa-se que, no dia 15 de março de 2020, a denunciada publicou a referida mensagem em seu perfil da rede social Facebook, cuja URL corresponde ao endereço https://apps.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2234143870213715&id=1000085 437 09885, conforme relatório preliminar elaborado pelo Núcleo de Crimes Cibernéticos do MP-BA. A partir de informações prestadas pelo Facebook - contendo os dados cadastrais da usuária - e, posteriormente, pela operadora de telefonia TIM, foi possível chegar à qualificação da autora da prática delituosa ora narrada. Depreende-se dos autos que o comentário emitido pela denunciada, repreendendo um Orixá cultuado por adeptos das religiões de matriz africana, ofende todas as comunidades de terreiro, ao atribuir indistintamente características negativas às suas religiões e divindades. Diante do exposto, estando a denunciada ADNEA DA CUNHA COSTA PEDROSA incursa nas sanções penais domiciliadas no artigo 20, § 2º, da Lei n.º 7.716/1989, o Ministério Público do Estado da Bahia requer que, após o registro, autuação e recebimento desta denúncia, instaure-se a Instância Penal, com a citação válida da denunciada para apresentação de defesa escrita no prazo legal, e que, após as formalidades legais, confirmando-se os fatos narrados na inicial, seja a ré responsabilizada pela conduta criminosa praticada”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Recorrente que “a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e as provas a serem produzidas", viabilizando o exercício da ampla defesa. Aduz que, na publicação objeto da denúncia, a Denunciada não se limita à defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia; ao contrário, ataca as religiões de matriz africana, em um contexto de ápice da pandemia da Covid-19, chamando o Orixá Obaluaiê de “espírito de enfermidades e doenças contagiosas”, o que “afeta e põe em risco a liberdade religiosa dos adeptos de religiões de matriz africana, sobretudo na realidade pandêmica”. Acrescenta que, no caso concreto, a Denunciada excedeu o seu direito à liberdade religiosa, exercendo-o de maneira abusiva, atacando e incitando o ódio às religiões de matriz africana, havendo, portanto, justa causa para a ação penal. Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida, para que seja recebida a denúncia. IV – Em 28/07/2023, o Magistrado singular prolatou a decisão de Id. 92509183, rejeitando preliminarmente a denúncia, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: “[...] O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram que as palavras proferidas e o discurso discriminatório criminoso somente se materializam como delito se presentes três critérios imprescindíveis. Um de caráter cognitivo, em que atesta a desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; outro de viés valorativo, em que se estabelece suposta relação de superioridade entre eles e, por último; o agente, a partir dos critérios anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente que compreende inferior (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 134.682, julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin, publicado em 29 de agosto de 2017). Com base neste entendimento, a configuração do delito de preconceito ou intolerância religiosa depende da simultaneidade dos critérios acima apontados, quais sejam: ‘1) conhecimento da existência da desigualdade entre os grupos religiosos; 2) a superioridade do grupo a que pertence o agente; e 3) supor como legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução dos direitos fundamentais do praticante da outra religião que é objeto de crítica’. Nos fatos articulados na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra a denunciada ADNEA DA CUNHA COSTA PEDROSA, não é possível identificar os critérios necessários para a configuração do delito imputado à investigada. Não há a necessária desigualdade entre os grupos religiosos envolvidos na questão ora posta sob análise judicial. As religiões de matriz africana inclusive têm benefícios que têm sido negado às de matriz cristã, a exemplo do quanto noticiado nos seguintes sítios da internet: https://g1.globo.com/ba/bahia/avanca/noticia/2019/07/20/patrimonio-imaterial-da-bahia-terreiros-de candomble-e-umbanda-estao-em-roteiros-de-turismo-religioso-conheca.ghtml e https://www.defensoria.ba.def.br/noticias/sob-as-bencaos-de-oxum-a-nova-ouvidora-geral-naira-gomes-e apresentada-em-posse-popular/ (tendo o título da última notícia sido alterada após sua publicação, com manutenção do título anterior no link de acesso onde se pode constatar a exaltação à divindade escolhida pela nova Ouvidora Geral da Defensoria Pública da Bahia). Enquanto isso a justiça proíbe a menção ao nome de DEUS em sessão da Câmara de Vereadores de Araçatuba-SP (https://g1.globo.com/ba/bahia/avanca/noticia/2019/07/20/patrimonio-imaterial-da-bahia-terreiros-de-candomble-e-umbanda-estao-em-roteiros-de-turismo-religioso-conheca.ghtml). Comprova-se, portanto, a inexistência do primeiro critério elencado pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao suposto estabelecimento de relação de superioridade entre os grupos religiosos mencionados na denúncia, não visualizo tal viés na conduta atribuída à investigada. Esta apenas manifestou seu posicionamento, exercendo sua liberdade de expressão em relação Àquele que elegeu como sua divindade. Vale pontuar que ainda no carnaval desse ano de 2023 os símbolos cristãos foram satirizados e deturpados em nome da ‘liberdade de expressão’ como se comprova pela reportagem a seguir mencionada no sítio https://portaldeprefeitura.com.br/2023/02/22/de-eva-endiabrada-a-jesus-pendurado-carnaval-deturpa-simbolos-da-biblia/ sem que isso tenha sido objeto de qualquer manifestação da imprensa, Ministério Público ou outro órgão que tem por obrigação velar pelo respeito o arcabouço legislativo brasileiro, inclusive as leis que protegem a liberdade religiosa. Não pode a justiça servir apenas a um grupo ou uma via. A ‘Liberdade de Expressão’ e a ‘Liberdade Religiosa’ são reflexos da Democracia que não pode ser relativizada. Também não está presente o critério da dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de religião distinta da professada, pois a manifestação feita pela denunciada em rede social não defende a eliminação ou supressão de direitos fundamentais dos praticantes das religiões diversas da cultuada pela acusada. Ao contrário, exerceu a sua crença e valorizou sua fé. Vale ainda destacar que é característica de quase todas as religiões o proselitismo, de modo que os praticantes ao adotarem certos princípios religiosos buscam angariar pessoas para professarem sua fé e alcançarem a salvação por meio da prática de ações que considera acertadas, o que está albergado no seio da liberdade religiosa. Ademais, depreende-se do caso em apreço que a denunciada por meio dos seus dogmas e princípios religiosos defendeu os preceitos da sua religião, o que não caracteriza o tipo penal previsto no art. 20, § 2º, da Lei n.º 7.716/198 que criminaliza o praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por conseguinte, é forçoso concluir pela rejeição da denúncia, por falta de justa causa para o exercício da respectiva ação penal (art. 395, III, do CPP). [...] Ex positis, REJEITO PRELIMINARMENTE A DENÚNCIA em face da ré ADNEA DA CUNHA COSTA PEDROSA”. V – No entanto, não se vislumbra, in casu, a presença de qualquer das hipóteses de rejeição da denúncia elencadas no art. 395, do Código de Processo Penal. Da simples leitura da inicial acusatória, verifica-se que o Ministério Público observou todos os requisitos exigidos no art. 41, da Lei Adjetiva Penal, descrevendo, suficientemente, a conduta da Denunciada e expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Cumpre lembrar, ainda, que a denúncia deve vir acompanhada com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, o que restou atendido na presente hipótese. VI – Conforme narra a peça acusatória, em 15/03/2020, utilizando-se de seu perfil na rede social Facebook, Adnea da Cunha Costa Pedrosa publicou a seguinte mensagem: “Obaluaiê, te repreendo, em todos os países, no nome do senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Divindade das doenças contagiosas”. Como bem salientado pelo Parquet, há uma distinção fundamental, já delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso ordinário em habeas corpus n.º 146.303, entre o discurso religioso centrado na própria crença e o discurso sobre a crença alheia com intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la (ou a seus seguidores). O primeiro “é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa; outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque ao mesmo direito” (STF, RHC 146303, Relator: Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018). VII – A análise de mérito, que envolve a verificação do dolo e a interpretação do conteúdo da referida postagem - à luz da liberdade de expressão e de crença -, deverá ser objeto da instrução processual, fase em que as provas serão devidamente produzidas e o direito de defesa será exercido em sua plenitude. O presente momento limita-se, estritamente, à verificação da existência de um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, ou seja, da justa causa, e não à tipificação definitiva da conduta. VIII – Outrossim, em que pese as alegações formuladas nas contrarrazões, cumpre lembrar que a exigência de certeza absoluta quanto à autoria é reservada ao juízo de mérito final, após o contraditório, vigorando nesta etapa o princípio in dubio pro societate. Em crimes cibernéticos, a complexidade técnica na obtenção de dados de conexão não impede o recebimento da denúncia quando presentes outros elementos de individualização do agente. O vínculo cadastral entre a Recorrida e a linha telefônica, ainda que expirado, constitui um indício mínimo de autoria suficiente para satisfazer as exigências do art. 41, do Código de Processo Penal, e estabelecer a justa causa. A existência desse elo, por si só, justifica que os fatos sejam apurados em profundidade durante a instrução processual. Se a Acusada não era mais a titular da linha ou se seus dados foram utilizados indevidamente por terceiros, são questões de mérito a serem esclarecidas no decorrer da ação penal. Configurada, portanto, a presença de justa causa, esgota-se a análise cabível nesta via recursal. Qualquer incursão sobre a tipicidade material da conduta representaria indevida supressão de instância e antecipação do juízo de mérito. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. X – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão recorrida, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Adnea da Cunha Costa Pedrosa, determinando o regular prosseguimento da ação penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000057-58.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrida, Adnea da Cunha Costa Pedrosa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para reformar a decisão recorrida, recebendo a denúncia oferecida em desfavor de Adnea da Cunha Costa Pedrosa, determinando o regular prosseguimento da ação penal, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.